Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-35.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008889-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 651.339.191-15 (AGRAVADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), GIVANILDO BISPO DOS SANTOS - CPF: 924.337.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.438.353/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratarem de proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, e determinando o desbloqueio integral da quantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há comprovação suficiente da natureza alimentar dos valores bloqueados; e (ii) é possível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para admitir a penhora parcial dos valores.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados aos autos, notadamente extrato bancário e declaração de benefício previdenciário, demonstram que a conta atingida pela constrição é destinada ao recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente, evidenciando a natureza alimentar dos valores.

4. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, visa resguardar a subsistência digna do devedor, sendo possível sua mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial.

5. No caso concreto, a executada é pessoa idosa, aposentada por incapacidade permanente, sem demonstração de outras fontes de renda, circunstâncias que afastam a possibilidade de penhora, ainda que parcial, sob pena de comprometimento de sua subsistência.

6. O valor bloqueado é inferior ao limite legal de cinquenta salários mínimos e corresponde a verba de caráter alimentar, inexistindo elementos que autorizem a relativização da regra de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, com manutenção da decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos valores.

Tese de julgamento:
“1. Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. A mitigação da impenhorabilidade exige prova de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não se verifica em caso de aposentadoria por incapacidade permanente e ausência de outras fontes de renda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.210.141/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Colíder/MT, Dr. Laio Portes Sthel, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 101349-74.2024.8.11.0009
, em desfavor de
NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS
, que acolheu a impugnação à penhora, deferindo o desbloqueio dos valores penhorados e a expedição de alvará para levantamento dos referidos valores.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento de que o reconhecimento da impenhorabilidade foi realizado sem a devida comprovação de que o valor bloqueado possui efetivamente natureza alimentar, ressaltando que a simples alegação de percepção de benefício previdenciário não é suficiente para afastar a constrição.

Aduz que não restou demonstrado o nexo direto entre o valor bloqueado e eventual verba de natureza alimentar, especialmente diante da ausência de correlação temporal e material entre o benefício recebido e o montante atingido pela ordem de bloqueio.

Argumenta, ainda, que o valor constrito, no montante de R$ 2.244,24, não foi devidamente vinculado à origem exclusivamente alimentar, de modo que a liberação integral da quantia, com autorização para levantamento por alvará, compromete a efetividade da execução e pode frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Nessa linha, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a expedição e o cumprimento do alvará de levantamento dos valores bloqueados, mantendo-se a constrição até o julgamento final do agravo, diante do risco de dano grave e de difícil reparação.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da impenhorabilidade e determinando-se a manutenção da constrição dos valores bloqueados via SISBAJUD, com a consequente conversão do bloqueio em penhora.

Subsidiariamente, requer que seja mantida a constrição parcial do valor bloqueado, no percentual de 30%, liberando-se o saldo remanescente à agravada, como forma de compatibilizar a proteção ao mínimo existencial com a efetividade da execução.

Ao final, pleiteia a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Recurso tempestivo e preparado (id. 350448859).

O requerimento de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 350866866).

Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (id.
352424864
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n.º 101349-74.2024.8.11.0009
, em desfavor de
NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS EIRELI, NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS e GIVANILDO BISPO DOS SANTOS
, buscando a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário n.º 22933989-9 no valor total de R$ 108.761,94, firmada no dia 25/008/2022.

Durante o processamento, houve a constrição de R$ 2.244,24 em conta da executada, o que motivou a apresentação de impugnação à penhora, sob o argumento de que os valores seriam absolutamente impenhoráveis por serem provenientes de aposentadoria.

O magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, restou demonstrado, por meio do extrato bancário ao Id. 198277769, que os valores bloqueados correspondem a proventos de aposentadoria, constituindo verba alimentar, destinada ao sustento da parte executada e de sua família.

Do mesmo modo, por meio da declaração de benefícios anexa ao Id. 199137909, é possível observar que a conta bancária que ocorreu o bloqueio é utilizada para o recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente.

Assim, por meio dos documentos anexos pela parte executada, é possível concluir, no presente momento, pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que estes possuem natureza alimentar, ora provento de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Todavia, quanto ao pedido da parte exequente pela manutenção parcial da penhora, limitada a 30% do valor mensal, passo à análise.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a constrição parcial sobre verbas de natureza alimentar admite-se, mesmo fora das hipóteses legais estritas, com fundamento nos princípios da razoabilidade, efetividade da execução e dignidade da pessoa humana, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto, conforme:

(...)No caso em tela, por meio dos documentos anexos, é possível verificar que a verba penhorada decorre do recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente, circunstância por meio da qual presume-se a incapacidade laboral da devedora, e, por conseguinte, a incapacidade de receber remuneração oriunda de trabalho, além de constar como data de nascimento 30/09/1960, de modo que a executada se trata de pessoa idosa, com 65 anos de idade.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de origem diversa dos valores bloqueados.

Nesse contexto, a manutenção parcial da constrição compromete a subsistência digna da parte executada, pessoa idosa, considerando a quantia recebida a título de benefício previdenciário, contrariando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da justiça social.

Não obstante, a ausência de outros rendimentos conhecidos e a situação pessoal da executada reforçam a necessidade de desbloqueio total dos valores penhorados.

(...)Portanto, tendo em vista que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, decorrente de aposentadoria por incapacidade permanente e com a finalidade de garantir a subsistência da parte executada,
ACOLHO
a impugnação à penhora feita, bem como
DEFIRO
o desbloqueio dos valores penhorados.

Considerando que houve a transferência dos valores para a conta única judicial, autorizo
em favor da parte executada a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ de levantamento dos valores bloqueados
à conta a ser indicada pela executada. Proceda-se com o necessário.

Em prosseguimento

A fim de dar continuidade ao feito,
DEFIRO
o pedido de citação da parte executada Givanildo Bispo dos Santos, a ser cumprido por Oficial de Justiça, conforme pugnado pela parte exequente ao Id. 217812697. (...)” (ID. 222342389, originários)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o reconhecimento da impenhorabilidade foi realizado de forma indevida, porquanto inexistiria comprovação robusta de que o valor bloqueado possui natureza alimentar.

Aduz que a simples alegação de percepção de benefício previdenciário não é suficiente para afastar a constrição, sendo necessária demonstração objetiva do nexo entre o valor bloqueado e eventual verba alimentar.

Requer, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e manter a constrição dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, que seja admitida a penhora parcial em percentual de 30%.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em analisar a suficiência do conjunto probatório produzido pela agravada para demonstrar a natureza alimentar dos valores constritos e, em consequência, a possibilidade de relativização da proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos de origem, restou demonstrado, por meio de extrato bancário (id. 198277769,
originários)
e declaração de benefício previdenciário (id. 199137909,
originários)
, que a conta atingida pela constrição é destinada ao recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente, circunstância suficiente, neste momento processual, para evidenciar a natureza alimentar dos valores bloqueados.

Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, exatamente por se destinarem à subsistência do devedor e de sua família. Tal proteção, como sabido, encontra fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Outrossim, pertinente dizer que se reconhece, em determinadas situações, a possibilidade de mitigação da proteção conferida no artigo supramencionado, autorizando a constrição de parcela da remuneração ou dos proventos quando demonstrado que o mínimo existencial do devedor e de sua família não será comprometido. Essa orientação tem assento em uma compreensão teleológica do instituto, voltada a harmonizar a tutela da dignidade humana com a necessidade de conferir efetividade à atividade jurisdicional executiva.

Todavia, a relativização não se opera de maneira automática nem se presta a legitimar toda e qualquer constrição sobre verbas alimentares, sendo indispensável que o conjunto fático-probatório revele, concretamente, que o devedor dispõe de renda suficiente para prover sua subsistência digna mesmo após o desconto do valor constrito.

Aliás, “
a regra de impenhorabilidade de salários/proventos (art. 833, IV, CPC/2015) admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família
” (STJ, REsp n. 2.210.141/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

No caso em exame, contudo, tais requisitos não se encontram presentes. A executada é pessoa idosa, com aproximadamente 65 anos de idade, aposentada por incapacidade permanente, circunstâncias que, por si só, evidenciam a presumida dependência dos valores recebidos para sua manutenção básica.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a agravada possua outras fontes de renda aptas a assegurar sua subsistência, ônus que incumbia à exequente demonstrar e do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, a pretensão de relativização da impenhorabilidade,
inclusive no percentual de 30%, não se mostra viável
, porquanto implicaria, na prática, a constrição de verba essencial à sobrevivência da executada, em afronta direta à finalidade protetiva da norma.

Ademais, o montante bloqueado via SISBAJUD - R$
2.244,24
- situa-se muito abaixo do patamar de cinquenta salários mínimos mensais, referido no § 2º do art. 833 do CPC como limite a partir do qual a própria norma excepciona a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Embora tal dispositivo não estabeleça, de forma geral e automática, critério objetivo para a relativização das verbas de natureza remuneratória, o parâmetro ali indicado serve como elemento normativo de ponderação quanto à proporcionalidade da medida constritiva.

Deveras, tratando-se de quantia correspondente a um único ciclo mensal de recebimento do benefício, sem qualquer prova de que representa excedente ao necessário à vida digna da devedora, inviabiliza-se o afastamento da proteção legal.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão recorrida, que, ao resguardar verba de natureza alimentar destinada à subsistência da executada, observou corretamente o ordenamento jurídico.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026